Tribunal: TJDFT
Processo: 0738078-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela antecipada consiste em limitar descontos decorrentes de empréstimos bancários.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para conceder tutela recursal para determinar a limitação dos descontos referentes aos empréstimos bancários do salário do Agravante.
III. Razões de decidir
3. O STJ fixou o tema em sede de repetitivo em que considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que autorizados pelo consumidor.
4. Nos termos da Lei 14.181/2021, paralelamente à obrigação da instituição financeira de conceder crédito responsável, o consumidor também deve ser cauteloso com a gestão de suas finanças nos limites de seus rendimentos.
5. A ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, que alterou o CDC, na qual está prevista, em uma primeira fase, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os Credores de dívidas previstas no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, ato no qual o Consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial.
6. No caso, o aumento da sua disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos.
7. A concessão da tutela se mostrar ineficaz e ausente o requisito do perigo da demora.
III. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “No rito da ação de repactuação de dívida disposto pela Lei 14.181/21 deve-se observar o rito, sob pena de importar agravamento do quadro de endividamento do consumidor.”
__________
Dispositivos legais: arts 54-A, 104 A, 104-B, do CDC, art. 1o, § 1o da Lei n. 10.820/2003
Jurisprudência: tema 1.085 do STJ; Acórdão 1871136, 07097958020248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024